Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-53.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO ÂMBITO DO “PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA”. DISTRATO. CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM VIRTUDE DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA E DA ASSOCIAÇÃO RÉS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A partir da revisão dos fatos e provas constantes deste feito, não há que se reformar a sentença no que que tange à demonstração da responsabilidade pelo desfazimento do contrato de construção por empreitada global firmado entre o apelante (autor) e a construtora apelada (ré). Ressai dos autos que não foram comprovados os fatos constitutivos alegados no sentido da configuração da culpa exclusiva da construtora e da associação rés pelo distrato do contrato de empreitada global (art. 373, I, do CPC), de sorte que é devida a aplicação do disposto no distrato para o restabelecimento das partes ao status quo ante.
2. Descabida a pretensão recursal de aplicação de multa contratual prevista no contrato de empreitada global, notadamente porque não é devida a incidência das disposições do contrato originário em desacordo com o contido no instrumento do distrato.
3. Na espécie, uma vez se tratando de relação inequivocamente sujeita à normas de direito do consumidor (Súmula no 602/STJ), sendo o autor consumidor (art. 2o do CDC) e as rés fornecedoras (art. 3o do CDC) no contrato celebrado, não é possível eximir de responsabilidade a associação ré, mormente quando, ostensivamente, o empreendimento imobiliário a ser erigido no contrato de empreitada global pressupunha a aquiescência do consumidor ao contrato entabulado entre a primeira e segunda rés para a consecução do objeto contratual. Nesse sentido, é aplicável a teoria da aparência para o reconhecimento da responsabilidade solidária passiva da associação ré com a construtora ré, sobretudo porque notório o vínculo existente entre a construtora (primeira ré) e a associação (segunda ré) para a consecução do contrato de empreitada.
4. Restando ausente a comprovação de culpa exclusiva da construtora e associação rés pela ocorrência do distrato e, portanto, inexistente a demonstração de conduta ilícita das rés, é descabido falar-se em danos morais indenizáveis na situação concreta, não se podendo compreender o aborrecimento inerente aos fatos do desfazimento do negócio como sendo suficiente para o reconhecimento de lesão à esfera dos direitos da personalidade do apelante autor.
5. No que se refere aos encargos da sucumbência, ao contrário do que alega o apelante (autor), não há que se falar em configuração de sua sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC). Na espécie, do cotejo entre o postulado e o provimento jurisdicional concedido, escorreita a verificação da sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes (art. 86, caput, do CPC).
6. Apelação cível do autor conhecida e parcialmente provida.